Tribunal: TJSP
Processo: 2071936-56.2020.8.26.0000
Classe: Petição Criminal / Petição intermediária
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Petição Criminal no 2071936-56.2020.8.26.0000 - Mogi-Mirim
Requerente: Jarbas Caroni
Voto no 17379
Registro: 2020.0000271402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Criminal no
2071936-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é requerente JARBAS
CARONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram,
liminarmente, a medida cautelar inominada. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Petição Criminal no 2071936-56.2020.8.26.0000 - Mogi-Mirim
Requerente: Jarbas Caroni
Voto no 17379
Medida cautelar inominada – Concessão de prisão
domiciliar – Sintomas da covid-19 – Falta de
previsão da medida no Código de Processo Penal –
Utilização como sucedâneo de habeas corpus que
ainda está em andamento – Impossibilidade –
Cautelar indeferida liminarmente.
Vistos.
Cuida-se de medida cautelar inominada interposta
por JARBAS CARONI, por meio de sua advogada Dra. Fabiana Gusmão
Caroni, conta ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Mogi
Mirim.
Alega,
em
síntese,
que
foi
definitivamente
condenado ao cumprimento da pena de 03 anos e 04 meses de reclusão em
regime inicial semiaberto e multa. Entretanto, atualmente apresenta os
sintomas da covid-19, tanto que está sob cuidados médicos e isolamento, tudo
levando à concessão de liminar para o deferimento da prisão domiciliar em
seu favor.
É o relatório.
Cuida-se, na verdade, de medida cautelar, prevista
no Código de Processo Civil, interposta por JARBAS CARONI, buscando a
concessão da prisão domiciliar em seu favor, uma vez que apresenta os
sintomas da covid-19.
Mas, na análise da pretensão deduzida, de se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Petição Criminal no 2071936-56.2020.8.26.0000 - Mogi-Mirim
Requerente: Jarbas Caroni
Voto no 17379
concluir que o pedido deve ser liminarmente indeferido.
Isso porque, o requerente interpôs medida cautelar
inominada, que, a princípio só é cabível excepcionalmente no processo
criminal, pois inexiste previsão legal no Código de Processo Penal.
No caso em questão, de qualquer forma, a medida
cautelar inominada visa a concessão da prisão domiciliar em favor do
requerente, com argumentos de que está sofrendo constrangimento ilegal,
porque apresenta sintomas da covid-19, o que colocaria em risco a população
do sistema prisional.
Ora, eventual direito violado do requerente deveria
ser atacado por habeas corpus, pois, como a própria inicial indica, haveria
violação no direito de ir e vir do requerente, de maneira que, havendo medida
específica, não tem como prosseguir a medida cautelar.
De qualquer forma, já está em andamento o HC no
2057801-39.2020.8.26.0000, impetrado em favor do requerente e que, em
última análise, possui o mesmo objeto e causa de pedir – a concessão da
prisão domiciliar, em razão da disseminação da covid-19.
Portanto, não é caso de aplicação do art. 3o, do
Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer antinomia de leis
ou lacuna na legislação, a ponto de fazer incidir instituto previsto no Código
de Processo Civil.
De qualquer forma, não há indicação de que o
paciente esteja preso e o fato eventualmente estar com suspeita de ter
contraído o codiv-19 não pode, por si só, fazer suspender mandado de prisão
regulamente expedido e decorrente de condenação.
Assim, o indeferimento liminar da medida cautelar é

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Petição Criminal no 2071936-56.2020.8.26.0000 - Mogi-Mirim
Requerente: Jarbas Caroni
Voto no 17379
medida que se impõe.
Diante do exposto, INDEFERE-SE, liminarmente
a medida cautelar inominada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR